Tribunal: STF
Processo: Rcl 88207
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Goiás em face de decisão que julgou procedente a Reclamação.
A parte embargante sustenta, em síntese, que:

“Em decisão monocrática Vossa Excelência julgou procedente o pedido para ‘cassar a decisão reclamada por inobservância à Súmula Vinculante 10, devendo outra ser proferida em observância a tais parâmetros’.
[...]
Contudo, a decisão ora embargada referiu-se ‘a decisão reclamada’, no singular, não tendo restado especificado, portanto, se a cassação atinge apenas o acórdão do TST ou se abrange também o acórdão do TRT 18, ambos indicados na petição inicial. 
Nessa linha, faz-se imprescindível resclarecer quanto ao âmbito da cassação e, mais importante, quanto ao tribunal que deverá proferir a nova decisão. A omissão agrava-se quando se observa que a fundamentação da Reclamação apontava vícios de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10) tanto no acórdão do TRT (item 5.1 da inicial) quanto no acordão do TST (item 5.2 da inicial), o que pode ensejar a equivocada compreensão de ter a cassação atingido somente um dos acórdãos.
Ao fundamentar o decisum, Vossa Excelência consignou que ‘o juízo reclamado deu provimento ao Recurso de Revista’ e que ‘o órgão fracionário do TST afastou a aplicação da norma sem observância do art. 97 da CF/88’. Essa fundamentação, ao focar estritamente na atuação do Tribunal Superior e utilizar o termo ‘decisão reclamada’ no singular, remete exclusivamente ao ato do TST./
Entretanto, se a cassação se deu unicamente em relação à decisão do TST, o acórdão do TRT, que também foi questionado pelo Estado de Goiás sob os mesmos fundamentos de violação às Súmulas Vinculantes 10 e 37, permanece incólume ou com situação jurídica indefinida.
[...]
A decisão ora embargada, ao julgar procedente a Reclamação e determinar a cassação ‘da decisão reclamada’, não se manifestou expressamente sobre o acórdão do TRT e seus respectivos vícios, criando uma lacuna e uma possível omissão quanto ao pedido formulado pelo Embargante.
[...]
Ademais, a determinação de que ‘outra decisão seja proferida em observância a tais parâmetros’ não permite vislumbrar com clareza quanto à autoridade judiciária competente para a prolação de nova decisão”

Ao final, requer que sejam “conhecidos e acolhidos os presentes embargos, para o fim de sanar a omissão e a contradição apontadas na r. decisão monocrática, complementando-a e esclarecendo a delimitação precisa do alcance da cassação proferida, indicando se a expressão "decisão reclamada" abrange apenas a decisão do Tribunal Superior do Trabalho ou se estende também ao acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que foi objeto de impugnação específica na petição inicial da Reclamação”.

É o relatório. Decido.

O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.
O atos apontados como reclamados nas razões inicias foram as decisões proferidas no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (eDoc. 16) e do Tribunal Superior do Trabalho (eDoc. 9, fl. 60-71), Processo 0010021-40.2018.5.18.0014, que teriam negado vigência aos Enunciados das Súmulas Vinculantes 10 e 37.
Em 06/12/2025, proferi decisão julgando procedente o pedido de forma que fosse cassado o ato reclamado por inobservância à Súmula Vinculante 10, devendo outra ser proferida em observância a tais parâmetros (eDoc. 19).
Embora a parte Reclamante tenha apontado em suas razões iniciais e nos Embargos de Declaração que a reclamação incide sobre as “decisões proferidas no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, no processo TST - RRAg - 10021-40.2018.5.18.0014”, é da natureza jurídica do Recurso de Revista o efeito devolutivo das matérias decididas pelas instancias inferiores.
A decisão que proferi foi clara na indicação do ato reclamado considerado, constando no corpo da decisão referências expressas, conforme os seguintes trechos:

“contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010021-40.2018.5.18.0014), que teria negado vigência aos Enunciados das Súmulas Vinculantes 10 e 37”
“Da análise dos autos, verifica-se que o juízo reclamado deu provimento ao Recurso de Revista da parte beneficiária, quanto ao tema “Anistia – Majoração da Jornada de Trabalho”, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 9, fl. 69-71):”

Deste modo, a procedência desta reclamação com a determinação que outra decisão seja proferida devolve ao próprio TST a reapreciação do caso concreto, observando-se os precedentes desta CORTE.
Evidencia-se, assim, o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso. Os Embargos de Declaração não são o meio processual legítimo para rediscutir questões que se traduzam em mero inconformismo da parte com o julgado embargado, como ocorre na espécie. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Tribunal Pleno:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.
2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.
4. Embargos de declaração, opostos em 12.08.2016, rejeitados.” (RCL 17.218 AgR-EDv-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 23/11/2016)

Por todo o exposto, ausentes os vícios elencados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente